Tribunal: TJSP
Processo: 1011763-14.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Cobrança relativa ao consumo acumulado. Possibilidade de acesso ao medidor atestada por laudo pericial. Inaplicabilidade dos artigos 85 e 87, da Resolução no 414/2010, da ANEEL. Inexigibilidade dos valores excedentes à média de consumo estimada em perícia técnica. Danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano in re ipsa. Indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Cobrança relativa ao consumo acumulado. Possibilidade de acesso ao medidor atestada por laudo pericial. Inaplicabilidade dos artigos 85 e 87, da Resolução no 414/2010, da ANEEL. Inexigibilidade dos valores excedentes à média de consumo estimada em perícia técnica. Danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano in re ipsa. Indenização devida. Sentença reformada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.